Tribunal: TJPA
Processo: 0000189-45.2004.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000189-45.2004.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: F G S COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
ESPECIAL
.
INCIDÊNCIA DO TEMA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso
especial
.

2. Fato relevante. A decisão agravada fundamentou-se n
o
Te
ma

Repetitivo 383,
firmad
o
pelo Sup
erior
Tribunal
de Justiça
,
n
o qual
, em resumo,
se discutiu
o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários declarados pelo contribuinte (mediante DCTF ou GIA, entre outros), mas não pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou argumentos suficientes a infirmar o fundamento
utilizado na decisão de
negativa de
seguimento do recurso especial interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O
recurso especial interposto, no ponto em pretende rediscutir os argumentos de fato que levaram à fixação da data da constituição definitiva do crédito tributário, encontra óbice nos ditames insculpidos na Súmula 07 do STJ (“
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
”).

5
. Adotando-se
como parâmetro o acórdão combatido
,

na parte
em
que
fixou o dia 04/09/1997 como a data de constituição definitiva do crédito tributário
,
mostra-se irretocável a decisão monocrática vergastada, mormente em vista da orientação firmada pela Corte Superior de Justiça no sentido de que
:
“
A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário
”

(REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010,
DJe
de 21/5/2010)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada, fundamentada
na tese firmada no âmbito do Tema Repetitivo 383 do Superior Tribunal de Justiça
.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC:
arts
. 1.021, 1.030, I, e §2º.

Jurisprudência relevante citada:

Tema Repetitivo 383 do STJ
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
37
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de

2
a
9 de outubro
de 2024), por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator Desembargador Vice-Presidente.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0000189-45.2004.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: F. G. S. COMÉRCIO LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
19049979
), interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ
,

contra decisão proferida pela Vice-Presidência
deste e. TJ/PA
, juntada sob o ID
18383455
, que,
em razão da incidência da tese firmada no Tema Repetitivo 383 do Superior Tribunal de Justiça
,
negou seguimento ao
especial
apresentado nos autos, nos termos do art. 1.030,
I
, do CPC.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que
o crédito tributário
ora
discutido

não se trata de Declaração de Informações Econômico
F
iscais
(DIEF), mas sim de Auto de Infração (AINF), de forma que o termo inicial do prazo prescricional não é o da sua entrega, mas sim o da sua constituição definitiva, que, no caso, ocorreria após esgotado o processo administrativo, nos termos do art. 174, caput c/c art. 151, III, ambos do CTN.

Prossegue afirmando que “
Neste caso, havendo processo administrativo a partir da lavratura do AINF, inexiste a informação de quando ocorreu a sua constituição definitiva, com o esgotamento na esfera administrativa
”
.

Nesse sentido, sustenta que não teria como
haver
dedução de que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 04/09/1997, posto que esta data se refere à lavratura do AINF.

Averba, ainda, que, em não se tratando de DIEF,
inaplicável
ao caso o teor decidido no
recurso especial n 1.120.295 (1ª Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, publicado em 21/05/2020), no qual foi fixada a tese do Tema 383
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
19893088
)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão recursal veiculada pelo recorrente no presente agravo interno consiste, em síntese, em ver confirmada a
argumentação
de que o dia 04/09/1997 não poderia ter sido reconhecido como a data de constituição do crédito tributário, bem como de ver afastada a aplicabilidade da Tese firmada no âmbito do Tema 383 do STJ, eis que não se estaria tratando de DIEF, mas sim de AINF, inexistindo informação nos autos acerca de quando efetivamente ocorreu a constituição definitiva

do crédito tributário
.

Pois bem.

Nos termos do acórdão de ID 15811018, entendeu a Corte Julgadora expressamente que a constituição definitiva do crédito tributário se faz com o ato de lançamento comunicado ao devedor
,

que no caso ocorreu
em 04/09/1997,

por meio do
AINF (Auto de Infração e Notificação Fiscal), onde iniciada estaria a contagem do prazo prescricional.

Assim, é cediço que o
recurso especial interposto
,
no

ponto em
pretende rediscutir os argumentos de fato que levaram à fixação da data da constituição definitiva
do crédito tributário, encontra óbice nos ditames
insculpidos na Súmula 07 do STJ (“
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
”).

Seguindo essa linha de intelecção e tendo como parâmetro o acórdão combatido
,
no ponto em fixou o dia 04/09/1997 como a data de constituição definitiva do crédito tributário, mostra-se irretocável a decisão monocrática vergastada (ID 18383455), que negou seguimento ao recurso especial pela incidência do
s termos assentados
no recurso especial 1.120.295 (1ª Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, publicado em 21/05/2020),
em
foi fixada a tese do Tema 383
, mormente em vista da orientação firmada pela Corte Superior de Justiça no sentido de que “
A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário
”

(REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010,
DJe
de 21/5/2010)
.

Neste diapasão,
diante da impossibilidade de reanalise acerca da data fixada para constituição do crédito tributário e
em tendo sido corretamente aplicad
a
à hipótese a tese firmada no âmbito do Tema Repetitivo 383/STJ, de rigor a manutenção da decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do e. TJ/PA, de negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
,
voto pelo
des
provimento do agravo interno
.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 09/10/2024